Tribunal: TJBA
Processo: 8105361-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105361-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO BRANDAO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DAS PARCELAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por consumidor em ação revisional, na qual sustenta a existência de cláusulas abusivas no reajuste das parcelas de contrato de consórcio administrado pela parte ré, requerendo a revisão dos valores pactuados. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que as atualizações se deram conforme a variação do preço do bem consorciado, inexistindo abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se há ilegalidade ou abusividade nos critérios de reajuste das parcelas do contrato de consórcio, notadamente quanto à aplicação de atualização conforme o valor do bem, à incidência de encargos financeiros e à necessidade de inversão do ônus da prova em desfavor da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O consórcio é uma modalidade de autofinanciamento em que as parcelas são reajustadas conforme o valor do bem objeto do plano, sem incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência.

4.
A cobrança da taxa de administração encontra respaldo na livre pactuação contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, exige a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou comprovado nos autos.

6.
A parte autora não demonstrou a ocorrência de cobrança abusiva ou desproporcional nos valores das parcelas, tampouco apresentou elementos mínimos de prova capazes de justificar a revisão pretendida.

7.
Inexistente cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, sendo suficientes os documentos já presentes nos autos para o julgamento da causa.

8.
Majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. No contrato de consórcio, as prestações são corrigidas de acordo com a variação do valor do bem consorciado, não havendo incidência de juros remuneratórios ou capitalização de juros. 2. A revisão contratual somente é cabível quando demonstrada abusividade nas cláusulas pactuadas, o que não ocorreu no caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de nº
8105361-80.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como parte apelante
FABIANO BRANDÃO DO ROSÁRIO
e, como parte apelada,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA